Tribunal: TCU
Processo: 000.056/2021-9
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AUGUSTO NARDES
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2021-02-24
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 266/2021-TCU-Plenário Os Ministros do Tribunal de Contas da União, quanto ao processo a seguir relacionado, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento no art. 43, inciso I, da Lei no 8.443/1992, c/c os arts. 143, inciso III, 243, e 250, inciso III, do Regimento Interno, em considerar atendidas as medidas solicitadas nos subitens 9.3, 9.3.1, 9.3.2, 9.3.3, 9.3.3.1, 9.3.3.2 e 9.3.4 do Acórdão 4051/2020-TCU-Plenário , de 8/12/2020, sem prejuízo das providências descritas no subitem 1.5 desta deliberação. 1. Processo TC- Processo 000.056/2021-9 (MONITORAMENTO) 1.1. Relator: Ministro Augusto Nardes 1.2. Representante do Ministério Público: não atuou 1.3. Unidade Técnica: Secretaria de Controle Externo de Aquisições Logísticas (Selog). 1.4. Representação legal: não há. 1.5. Determinações/Recomendações/Orientações: 1.5.1. Dar ciência desta deliberação ao Distrito Sanitário Especial Indígena Guamá Tocantins (DSEIGuatoc) /MS; 1.5.2. Apensar os autos ao processo originador (TC Processo 028.199/2020-0 ), nos termos do art. 36 da Resolução-TCU 259/2014.